Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707311-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: HELENA BACHA JUNHO AIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0743846-85.2022.8.07.0001, ajuizada por HELENA BACHA JUNHO AIRES, deferiu antecipação da tutela de urgência (ID 143151973 autos de origem), nos seguintes termos: Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Examino o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por HELENA BACHA JUNHO AIRES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A autora narra que seu perfil no Instagram foi invadido para a prática de golpes, nos quais o hacker se faz passar pela autora para atrair pessoas a fazerem depósitos supostamente destinados a investimentos em criptomoeda. Sustenta "apesar de inúmeros contatos e tentativas de reaver sua conta, encaminhando até mesmo selfie de comprovação, a empresa requerida afirmar não conseguir confirmar a identidade da requerente, sendo impossível devolver sua conta no aplicativo". Requer a concessão de tutela de urgência "para que a conta da autora junto à rede social Instagram (@helenabacha_) seja devolvida a sua titularidade". É o breve relatório. Decido. A autora comprovou a invasão do seu perfil por meio de imagens de conversas privadas no Instagram demonstrando a atividade fraudulenta, bem como demonstrou que informou o réu e requereu a recuperação de sua conta em 15/11/2022, sem sucesso, a despeito do transcurso do prazo informado pela rede social. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito. Tendo em vista que também foi demonstrado que o perfil está utilizando a imagem da autora para a prática de golpes, está presente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso do perfil na plataforma Instagram descrito na inicial à autora. Prazo de 03 dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. A decisão foi ratificada em resposta aos embargos de declaração opostos (ID 146611955 autos de origem): A ré Facebook Serviços Online do Brasil LTDA opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 143151973 que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso do perfil na plataforma Instagram descrito na inicial à autora, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Sustentou obscuridade: "(i) Para possibilidade de recuperação do acesso da parte embargada à conta denominada @helenabacha_ (já restaurada para @helenabacha) – a qual foi inserida em ponto de verificação, de modo que está assegurada, o que obsta o acesso de terceiros -, se faz necessário que haja a indicação nos autos de um endereço de e-mail válido e seguro e sem vinculação prévia aos serviços Facebook e Instagram, de modo a garantir o restabelecimento do acesso da Embargada de forma segura a ela própria e demais usuários do serviço Instagram, devendo a ordem ser condicionada nesse sentido; (ii) Restando comprovada a necessidade de indicação de e-mail seguro pela Embargada, por uma questão de segurança dela própria e dos demais usuários do serviço Instagram, além de preservar a efetividade da recuperação de acesso da Embargada a sua conta, nos termos do artigo 537, § 1.o, II, do Código de Processo Civil, e diante do exposto, requer-se que sejam afastadas as astreintes ora arbitradas ou, subsidiariamente, a sua redução para patamares módicos". Intimada, a embargada sustentou que o recurso não deveria ser conhecido. Alegou que a ré se utilizou dos embargos declaratórios para esticar seu prazo de cumprimento da obrigação. Aduziu que mesmo tendo três e-mails da autora à disposição para devolução de conta, não se utilizou de nenhum para a referida providência. Ao final, requereu: "(...) não sejam conhecidos os embargos apresentados, reconhecendo a aplicação da multa por descumprimento da liminar partir da data 4 da habilitação da requerida, ou seja, dia 7 de dezembro de 2022, com o descumprimento iniciado dia 12 de dezembro de 2022" Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A obscuridade ocorre quando a sentença não há clareza da sentença, seja na fundamentação, seja na parte conclusiva, remanescendo dúvida sobre o que está exposto. Como a ré alegou um dos vícios previstos no referido artigo, o recurso merece ser conhecido. A existência ou inexistência do vício alegado constitui o mérito recursal. Quanto ao ponto, não há qualquer obscuridade na decisão. A decisão foi clara e precisa quanto a determinação restabelecimento integral da conta da autora, sendo que a cópia dos e-mails apresentados mostram que a ré já tinha à disposição três endereços eletrônicos para possibilitar a recuperação. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de intimação à ré para que cumpra a tutela de urgência já deferida, observando-se os e-mail de recuperação de conta indicados pela autora (ID 145986805), no prazo de 02 dias corridos, contados da data de recebimento da intimação pessoal, sob pena de majoração da multa para o dobro do valor estipulado. Eventual execução provisória da multa por descumprimento deverá ser requerida em autos apartados, a fim de não tumultuar este processo. Sem prejuízo, intime-se a autora para apresentação de réplica à contestação de ID 145807134, em 15 dias. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Em suas razões recursais, a empresa agravante conta que, ao contactar o provedor de aplicações do Instagram, responsável pela gerência das contas, foi informado sobre a necessidade da indicação de e-mail seguro, sem vínculo à nenhuma outra conta nos serviços de Instagram e/ou Facebook, para recuperação da conta pretendida, tendo em vista os indícios de comprometimento. Assevera que, para que ser tecnicamente possível ao Provedor de Aplicações do Instagram o restabelecimento da conta da agravada, necessária a indicação de e-mail válido. Destaca o princípio da cooperação entre as partes. Afirma a impossibilidade de incidência de eventual astreintes em razão do cumprimento inviável da obrigação, sem a indicação de e-mail seguro pela requerente. Reclama do valor desproporcional fixado para a multa Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a nulidade da decisão, para serem analisadas pontualmente as questões trazidas em embargos de declaração; ou reforma da decisão agravada para que a obrigação seja condicionada à prévia indicação de e-mail seguro e válido pela agravada, e afastamento e/ou minoração da multa imposta. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Primeiramente, quanto a nulidade da decisão agravada, prudente ressaltar que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e a correção do erro material. O julgador não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no referido recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. Nesse passo, consignado pelo magistrado os motivos pelos quais não identifica a obscuridade apontada, não se verifica nulidade na decisão agravada. No que tange à concessão da antecipação de tutela, no caso vertente, a decisão agravada concedeu antecipação de tutela para que a empresa agravante resgatasse conta/perfil da autora/agravada no serviço Instagram, invadida e utilizada por outras pessoas para dar golpes nos seus seguidores. Percebe-se das razões recursais que a empresa agravante argumenta, em um momento, ser necessária a indicação de três endereços de e-mail seguros, e em outros, apenas um e-mail seguro, para ser possível seu suporte técnico reestabelecer a conta/perfil da agravada na plataforma Instagram. Afirma que por seguro entende-se um endereço de e-mail que nunca tenha sido vinculado a nenhuma conta/perfil do Instagram e Facebook. A agravada noticiou ter disponibilizado três endereços de e-mail para seguir as diretrizes de recuperação de sua conta/perfil (ID 145986805 autos de origem). Ressaltando, na petição de ID 150179951 dos autos de origem, juntada em 22/02/2023, que o e-mail já disponibilizado helenabachaof@gmail.com é de utilização exclusiva da autora e não tem nenhuma vinculação a qualquer conta do facebook. Nesse passo, levando em consideração o princípio de cooperação entre as partes, a afirmação da agravada de que o e-mail indicado se enquadra nas regras de segurança indicadas pela empresa agravante, configura-se possível o cumprimento da obrigação estipulada judicialmente, a partir daquela data. Por sua vez, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Destaca-se que a medida coercitiva prevista tem a finalidade de impulsionar o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, não como seu substitutivo, sem caráter ressarcitório ou compensatório, motivo pelo qual deve ser arbitrada de forma proporcional à natureza da obrigação que se pretende ver cumprida, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Nota-se que o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado, ou excessivo, incorrendo em enriquecimento sem causa do credor. Nesse contexto, observa-se que em casos semelhantes, de liberação de perfis em redes sociais, este Tribunal tem aplicado patamares menores de multa do que o estabelecido pela r. decisão hostilizada. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, tendo em vista a indicação de endereço de e-mail pela agravada, que se responsabiliza quanto aos critérios de segurança exigidos pela empresa agravante, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso apenas no que tange ao valor fixado às astreintes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, apenas para reduzir a multa fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300